Tribunal: TJES
Processo: 5009939-72.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009939-72.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOSPITAL SANTA MONICA LTDA
RECORRIDO: ACCRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança c/c pleito de indenização por danos morais proposta por Accruz Serviços Médicos Ltda em face de hospital Santa Monica LTDA. Aduz a requerente, em apertada síntese, ter firmado com a requerida contrato de prestação de serviços médicos emergenciais relacionados à manutenção de equipe emergencial qualificada para atuação profissional nos setores de pronto socorro e internação hospitalar, em 01/02/2021. A parte autora cumpriu com suas obrigações contratuais, sem qualquer ocorrência de irregularidades, contudo no período de junho e julho de 2023 a requerida não quitou os valores correspondentes que somam a importância de R$9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais). Alega que a requerida assinou confissão de dívida do ano de 2022, o qual também estava inadimplente. Por todo exposto, pugna pelo pagamento do valor da dívida, R$9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais) devidamente atualizado de R$10.385,23 (dez mil trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos).

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

"Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR a parte demandada a proceder com o pagamento de R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais), devidamente acrescido de correção monetária desde o vencimento das rubricas, e juros de mora, no índice de 1% ao mês, incidentes desde a citação, ambos até a data do efetivo pagamento, atualizado pela taxa SELIC. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil..”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, é importante mencionar que o recorrido relata, na exordial, ter fornecido equipe para prestação de serviços médicos emergenciais em plantões de pronto socorro e internações junto ao Hospital requerido, conforme contrato firmado entre as partes, ID. 40549642. Assim, ante a ausência da parte recorrente anteriormente neste processo para justificar o ocorrido, é medida que se impõe a procedência do pleito autoral.

Portanto, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que é devido o pagamento pela parte recorrente dos serviços prestados pela parte recorrida e sequer impugnados pela recorrente, no importe de R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais), ID. 40549645, valor este que deverá ser atualizado com os índices estipulados na sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)